Tribunal: TJPA
Processo: 0046742-04.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046742-04.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA S/A., GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MAURO BORGES DAS NEVES, ANA CLAUDIA DUARTE DAS NEVES

APELADO: MAURO BORGES DAS NEVES, ANA CLAUDIA DUARTE DAS NEVES, GAFISA S/A., GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046742-04.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTES: GAFISA S/A e GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB/SP 214.918.

EMBARGADOR: MAURO BORGES DAS NEVES e ANA CLAUDIA DUARTE DAS NEVES.

ADVOGADO: DANNYELLE EDITH DE SOUSA MONTEIRO DUARTE – OAB/PA 18.804 e ROSIANE BASTOS NUNES – OAB/PA 18.754.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão de reconhecimento de danos morais e lucros cessantes em razão do atraso na entrega de imóvel.

Sustentaram os embargantes omissão quanto a precedentes do STJ que afastam o dano moral em atrasos na entrega de imóvel, salvo circunstâncias excepcionais, bem como omissão quanto à necessidade de prova para a caracterização de lucros cessantes.

Alegaram, ainda, contradição interna no acórdão, por reconhecer dano moral sem demonstração concreta de abalo, em contrariedade à jurisprudência do STJ, e violação ao dever constitucional de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ou se os embargos buscam apenas rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada as matérias relativas a danos morais e lucros cessantes, com base na jurisprudência consolidada do STJ, afastando a alegada omissão.

6. A contradição que autoriza embargos de declaração refere-se a vício interno do julgado, não se confundindo com inconformismo da parte ou divergência interpretativa.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de mérito ou rediscussão da causa, servindo apenas para sanar vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição que enseja embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte.

2. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
Nº 0046742-04.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTES:
GAFISA S/A e GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO
: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB/SP 214.918.

EMBARGADOR:
MAURO BORGES DAS NEVES e ANA CLAUDIA DUARTE DAS NEVES.

ADVOGADO:
DANNYELLE EDITH DE SOUSA MONTEIRO DUARTE – OAB/PA 18.804 e ROSIANE BASTOS NUNES – OAB/PA 18.754.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
GAFISA S.A. e GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
aduzindo a existência de omissão e contradição no Acórdão desta egrégia Turma, através da qual o recurso de agravo interno interposto foi conhecido e desprovido.

Em suas
razões
, os embargantes sustentam que o Acórdão se revela omisso por não ter se manifestado expressamente sobre:

As teses firmadas em precedentes do STJ indicados pela embargante
, especificamente os Recursos Especiais n.º 1.862.904/RJ e 1.863.259/RJ, que estabelecem que o atraso na entrega de imóvel, por si só, não autoriza o reconhecimento de danos morais, salvo se houver demonstração de circunstâncias excepcionais;

A necessidade de prova para os lucros cessantes
, uma vez que não houve qualquer comprovação da destinação locatícia do imóvel, tampouco da frustração efetiva de receita, sendo que a jurisprudência dominante reconhece que a presunção de lucros cessantes pode ser afastada se houver controvérsia ou ausência de elementos mínimos que indiquem a perda econômica efetiva.

Defendem também que o Acórdão apresenta
contradição interna
ao reconhecer a existência de dano moral com base no argumento de que o atraso de sete meses extrapolou o limite do razoável, sem indicar elementos específicos que demonstrem a ocorrência de abalo à esfera anímica dos autores, contrariando a tese pacificada pelo STJ de que o inadimplemento contratual, isoladamente, não basta para gerar dano moral.

Alegam ainda violação aos artigos 5°, XXXVI e LV e 93, IX da CRFB/88, sustentando que o Acórdão não restou suficientemente fundamentado, frustrando o princípio do contraditório.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão de reconhecimento de danos morais e lucros cessantes em razão do atraso na entrega de imóvel.

Sustentaram os embargantes omissão quanto a precedentes do STJ que afastam o dano moral em atrasos na entrega de imóvel, salvo circunstâncias excepcionais, bem como omissão quanto à necessidade de prova para a caracterização de lucros cessantes.

Alegaram, ainda, contradição interna no acórdão, por reconhecer dano moral sem demonstração concreta de abalo, em contrariedade à jurisprudência do STJ, e violação ao dever constitucional de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ou se os embargos buscam apenas rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada as matérias relativas a danos morais e lucros cessantes, com base na jurisprudência consolidada do STJ, afastando a alegada omissão.

6. A contradição que autoriza embargos de declaração refere-se a vício interno do julgado, não se confundindo com inconformismo da parte ou divergência interpretativa.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de mérito ou rediscussão da causa, servindo apenas para sanar vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição que enseja embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte.

2. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Pois bem, não há que se falar em omissão, pois Acórdão, de maneira suficientemente fundamentada e com base em precedentes do STJ, analisou toda a matéria trazida a debate, concluindo que:

“Os danos morais estão devidamente caracterizados e decorrem do atraso desmotivado na entrega do imóvel”.

(...)

“No que diz respeito aos lucros cessantes, conforme fiz constar na decisão agravada em situações como a presente, não exigem prova do prejuízo, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os mesmos são presumidos no caso de atraso na entrega de imóvel, como nos autos”.

Conforme se observa, as omissões alegadas não restam evidenciadas.

Igualmente, não há que se falar em contradição, pois o Acórdão foi, notadamente, claro e coeso em sua fundamentação e em sua conclusão.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão e de contradição, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025